Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738139-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINA ALVES AMARAL PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação indenizatória no 0713312-10.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravada, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 139696996 dos autos originais): Trata-se de ação indenizatória proposta por KARINA ALVES AMARAL PINTO em face do DISTRITO FEDERAL. Aduz a Autora que “em 09 de maio de 2022, por volta de 2 (duas) horas da madrugada, deu-se início, naturalmente, ao seu trabalho de parto”. Manifesta que “a requerente esperou as contrações ficarem mais regulares e constantes para ir ao hospital. Tão logo chegou, o atendimento ocorreu às 06h4, tendo sido avaliada pela médica que asseverou 5 cm de dilatação do colo do útero”. Noticia que “realizou todos os procedimentos solicitados pela equipe de enfermagem, como ficar de cócoras, sentar no “cavalinho”, agachamento, banho quente, e, em todos estes momentos, a requerente estava acompanhada”. Assevera que “após os procedimentos, por volta das 09 h, houve uma evolução da dilatação do canal que já estava total, todavia, as contrações regrediram. A equipe médica perguntou, por pelo menos 3 (três) vezes, pela última ecografia e sobre o peso do bebê, tendo sido respondido pela autora que tinha feito os exames a uma semana atrás e o peso era de 3kg500g”. Aponta que “logo após a avaliação da médica, foi indicada a cirurgia cesária, pois mesmo com a dilatação total do colo do útero, o bebê não conseguiria descer para o canal vaginal pois existia uma desproporção encéfalo pélvica”. Contudo, afirma que a equipe médica acreditou ser possível a realização de parto normal. Relata que “depois de 3 h tentando insistentemente um parto normal, após sofrimento sem sucesso, quando já se encontrava debilitada, foi realizada pela equipe médica a escuta fetal com indicação de diminuição dos sinais vitais do feto e, a partir dessa conjuntura, a requerente teve que ser levada às pressas para cesárea de urgência”. Posteriormente o bebe ser levado para o “berço aquecido e reanimação”, aduz que “a acompanhante da requerente visualizou um edema considerável no crânio do bebê e registrou”. Registra que o bebe “apresentava desconforto ao vestir a parte superior da roupa onde se passava a cabeça”. Notou, também, “redução do volume urinário que são alguns dos sintomas de asfixia perinatal”. Em síntese, sente-se “abalada psicologicamente e emocionalmente e chora muito em pensar que sua filha precisou de passar por uma reanimação em decorrência de uma ação equivocada pela equipe médica, desencadeando o edema no crânio e a reanimação do bebê”. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, além da inversão do ônus da prova, “seja julgado procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em compensação aos danos sofridos pela parte autora”. Documentos acompanham a inicial. Deferimento da gratuidade de justiça em ID 133958765. (...) É o relatório. Decido em saneador. O art. 373[1] do Código de Processo Civil (CPC), disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o[2] do mencionado artigo. (...) No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Primeiro, porque o todo o atendimento e a cirurgia foi feito na Rede Pública. Segundo, porquanto dispõe de toda a documentação, aliado ao fato de que dispõe de muito maior facilidade para a demonstração, ou não, do alegado” Em palavras mais cristalinas, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma das excludentes da responsabilidade civil, pela culpa de terceiros. A inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento feito na Autora e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. Este TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido: (...) Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no artigo 373, § 1o, do CPC. FIXO como pontos controvertidos da demanda os seguintes questionamentos: 1. Houve demora de decisão em relação à opção do parto cesárea? 2. Há relação (nexo de causalidade) entre a dita deformidade na cabeça do bebê e os sintomas relatados pela Autora após o nascimento com as condutas médicas no dia do parto? Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 41173944), narra o agravante que a ação originária se refere ao pedido de indenização por dano moral, em virtude da suposta falha no atendimento médico prestado à agravada, no momento do parto de sua filha. Argumenta que não restaram demonstrados os requisitos para a hipótese excepcional de inversão do ônus da prova. Aduz que, no caso dos autos, faz-se necessária a produção de prova pericial, e que a agravada não encontraria dificuldades em realizá-la, ao passo em que o agravante encontra óbice na impossibilidade de seus servidores atuarem como peritos em processos nos quais a Fazenda Pública que os remunera é parte. Sustenta que não se encontra qualquer justificativa para que seja atribuído ao Estado o ônus de produzir prova quanto à suposta falha no atendimento médico, o que tampouco se mostra razoável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seja julgado procedente o recurso para restabelecer a divisão do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, a agravada ajuizou ação de indenização por danos morais em virtude da suposta falha na prestação de serviço de atenção à saúde, no momento do parto de sua filha Rebeca. Narra que houve demora em seu encaminhamento para a cirurgia de parto cesárea, tendo a infante necessitado de reanimação neonatal. Assevera ainda que, logo após o nascimento, a neonata apresentou deformidade no crânio. Argumenta que, decorrente do referido episódio, a bebê chora mais que o normal, e tem refluxo pela dificuldade de digerir leite. Nesse contexto, sustenta que possui legítima pretensão ao recebimento de danos morais, pois teve frustrada a sua expectativa de que sua filha tivesse uma vida saudável e sofre muito ao se recordar dos eventos ocorridos. A regra geral no sistema processual é que incumbe ao autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, o Código de Processo Civil no § 1o do art. 373 adota a teoria dinâmica do ônus da prova e autoriza que o julgador, diante do caso concreto, atribua o ônus da prova de forma diversa. Vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Desse modo, adotando a teoria dinâmica do ônus da prova cabe ao julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, inverter o ônus da prova, quando entender necessária. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo inverteu o ônus da prova para determinar ao Distrito Federal a responsabilidade de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço de saúde prestado à agravante, por meio da comprovação de uma das excludentes da responsabilidade civil. Pondera-se que se trata de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro médico no atendimento prestado à paciente. Assim sendo, em juízo superficial, há elementos indiciários que indicam que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive para demonstrar a dinâmica em que ocorreu a prestação do serviço de saúde. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante. No mais, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarde o julgamento do presente recurso. Isso porque a decisão agravada asseverou que a conclusão dos autos deve aguardar sua preclusão, de modo que o curso processual na origem aguardará a solução do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora